Tribunal: TJMT
Processo: 1042703-17.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042703-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GABRIEL CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 031.085.061-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENCARGOS FINANCEIROS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A. com o objetivo de constituir título executivo judicial referente a débito oriundo de operação de crédito no valor de R$ 235.240,27. Sentença de procedência reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, mas determinou a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, afastando os encargos contratuais originalmente pactuados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se os encargos contratuais, previamente acordados entre as partes, devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, mesmo após a constituição do título executivo judicial por meio da ação monitória.

III. Razões de decidir

A sentença reconheceu a validade do contrato bancário e a existência de prova escrita hábil a embasar a ação monitória, mas alterou de ofício o regime de atualização da dívida, desconsiderando os encargos contratualmente fixados.

A jurisprudência do STJ admite a incidência dos encargos financeiros pactuados até o efetivo pagamento da dívida, salvo cláusula contratual que disponha de forma diversa ou demonstração de abusividade, o que não ocorreu no caso concreto.

A distinção entre ação monitória e execução de título extrajudicial justifica a manutenção dos encargos contratuais, considerando-se que a constituição do título executivo judicial decorre da inércia do devedor em apresentar embargos, não havendo alteração da natureza da obrigação.

A substituição dos encargos livremente pactuados por índices legais somente se justifica diante de vícios contratuais ou abusividade, o que não se verificou, uma vez que o devedor permaneceu revel, sem impugnar os termos do contrato celebrado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Em ação monitória, os encargos contratuais previamente estipulados incidem até o efetivo pagamento da dívida. 2. A constituição de título executivo judicial não afasta, por si só, a eficácia das cláusulas contratuais livremente pactuadas, especialmente no que se refere à remuneração e à mora contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Monitória movida em face de Gabriel Correa de Oliveira, julgou procedente a pretensão para constituir título executivo judicial no valor de R$ 235.240,27 (duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), acrescido de
juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC
, ambos a contar do vencimento da obrigação.

Em suas razões recursais, a instituição financeira reiterou os argumentos expendidos nos aclaratórios, asseverando que, embora a sentença tenha reconhecido a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida e formado o título executivo judicial, houve indevida alteração dos encargos financeiros pactuados, violando-se o princípio do
pacta sunt servanda
.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a validade integral dos encargos pactuados (juros, correção e multa contratual) até o efetivo pagamento da dívida, reformando-se a sentença nesse ponto.

Sem
contrarrazões
recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que na origem, a instituição bancária ajuizou ação monitória visando à constituição de título executivo judicial para a cobrança de débito oriundo de operação de crédito no valor de R$ 235.240,27 (duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e vinte e sete centavos).

Encerrada a instrução processual, o d, magistrado proferiu sentença que julgou procedente o pedido autoral, constituindo em título executivo judicial o débito discriminado na exordial, além de fixar os encargos legais incidentes ao caso,
verbis
:

[...]
Pois bem. Considerando que o requerido foi citado e não apresentou defesa, DECRETO A SUA REVELIA, passando ao julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, II do CPC.

6. Observo que o documento trazido aos autos pelo autor (contrato - id. 133989681, cláusulas gerais - id. 133989679 e planilha de débito - id. 133989682), revestem-se dos requisitos necessários à validade do procedimento monitório, porquanto possui prova da bilateralidade e assunção da dívida, conforme orientação da Súmula do 247 do STJ:

Súmula nº 247 O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

7. Ademais, tal documento demonstra prova escrita da dívida que, nas palavras de Luiz Rodrigues Wambier, é ‘qualquer documento ou grupo de documentos conjugados de que seja possível extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido’.

8. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, DO Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial do autor feito nesta ação monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de
R$- 235.240,27 que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação.

9. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2º, I, do CPC).

10. Transitado em julgado, o que deverá ser certificado, o presente feito deverá ter normal prosseguimento pelo interesse do autor.

Intime-se [...].

Irresignado com o édito judicial, recorre a parte autora.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à definição do regime de atualização do crédito reconhecido na ação monitória: se prevalecem os encargos remuneratórios e moratórios livremente pactuados entre as partes até o efetivo pagamento, como pleiteia o Banco apelante, ou se devem ser substituídos pelos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, conforme fixado na sentença.

Consoante se extrai do caderno processual, não há, nos autos, discussão acerca da existência, liquidez e exigibilidade do crédito, tampouco sobre a higidez formal do procedimento monitório, uma vez que o contrato de financiamento e a planilha de débito foram reputados idôneos pelo juízo de origem.

O pacto em exame foi celebrado sob a égide da liberdade contratual e da função social do contrato, não havendo, nos documentos apresentados, notícia de cláusulas abusivas, anatocismo não autorizado ou encargos manifestamente desproporcionais.

Assim, a sentença reconheceu a procedência da pretensão monitória, declarando a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito na exata forma deduzida pelo Banco, mas, contraditoriamente, promoveu verdadeira revisão contratual ao substituir os encargos livremente pactuados entre as partes por juros moratórios de 1% ao mês e correção pelo INPC, sem apontar qualquer vício ou abusividade que servisse de esteio para tanto.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre estabelecer distinção fundamental entre a execução de título extrajudicial e a ação monitória quanto aos encargos aplicáveis.

Na execução de título extrajudicial, a jurisprudência deste Tribunal se consolidou no sentido de que os encargos contratuais têm incidência somente até o ajuizamento da demanda, passando posteriormente a incidir correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Nessa linha é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLANILHA DE CÁLCULO QUE TROUXE A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NOS TERMOS PACTUADOS ENTRE AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE – DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS PARA O CÔMPUTO DE ENCARGOS APLICÁVEIS APENAS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, caso em que incidirão os índices contratuais. Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).”
(RAI 1027072-25.2024.8.11.0000, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. j. 27.11.2024 - grifei).

Contudo, na
ação monitória
, a situação jurídica apresenta peculiaridades que justificam tratamento diferenciado. Isto porque o título executivo judicial se constitui de pleno direito,
sendo o procedimento monitório compatível com a manutenção das condições contratuais até o pagamento integral.

Em outras palavras, a existência de cláusula contratual expressa prevendo encargos específicos para o período de inadimplemento, legitima sua aplicação até a extinção da obrigação pelo pagamento.

Diante disso, a

prevalência dos encargos contratuais até o efetivo adimplemento observa o princípio da
pacta sunt servanda
e evita incentivo à inadimplência, assegurando equilíbrio na relação obrigacional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS.
INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO
. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados
até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
"(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ. AgRg no AREsp n. 692.096/MG, Quarta Turma. Relatora Min. Maria Isabel Gallotti j.

26.05.2015 - grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ. ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA.
TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ). 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp n. 252.922/SC, Quarta Turma. Relator Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.04.2013- grifei).

Esse entendimento foi reafirmado em julgados envolvendo ação monitória, nos quais o STJ rechaçou a limitação dos encargos contratuais ao momento da propositura da demanda, justamente para evitar que o devedor se beneficie do próprio inadimplemento, bastando aguardar o ajuizamento da ação para ver reduzida a carga financeira incidente após o vencimento do contrato.

Em harmonia com o entendimento do c. Superior Tribunal, menciono arestos deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedente Ação Monitória proposta em face de CRISTIAN BATISTA, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 170.329,48, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. O Apelante manifesta conformidade com a procedência da ação, insurgindo-se unicamente contra a alteração dos encargos pactuados, pleiteando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em sede de ação monitória, os encargos contratuais devem incidir apenas até o ajuizamento da ação ou até o efetivo pagamento do débito, conforme pactuado pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória, prevista nos arts. 700 a 702 do CPC, visa à constituição de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia executiva, sendo possível a aplicação dos encargos contratuais quando não apresentados embargos monitórios. 4.
A jurisprudência do STJ admite a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, desde que contratualmente pactuados, mesmo após a constituição do título executivo judicial
. 5. A distinção entre execução de título extrajudicial e ação monitória justifica a aplicação de critérios diversos quanto aos encargos, sendo o procedimento monitório compatível com a manutenção das condições contratuais até o pagamento integral. 6
. A prevalência dos encargos contratuais até o efetivo adimplemento observa o princípio pacta sunt servanda e evita incentivo à inadimplência, assegurando equilíbrio na relação obrigacional.
7. A existência de cláusula contratual expressa prevendo encargos específicos para o período de inadimplemento legitima sua aplicação até a extinção da obrigação pelo pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento:

1.
Em ação monitória, os encargos contratuais pactuados incidem até o efetivo pagamento da dívida, desde que não apresentados embargos e inexistindo cláusula que limite sua incidência.
2.
A constituição de título executivo judicial não altera, por si só, os encargos livremente estipulados entre as partes
. 3. A aplicação dos encargos contratuais até o pagamento preserva o equilíbrio contratual e afasta o benefício indevido ao devedor inadimplente”.
(RAC 1003098-28.2018.8.11.0045, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 02.09.2025 – negritei).

“EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIVERSO DO ESTIPULADO NO CONTRATO. ENCARGOS NOS MOLDES DO CONTRATADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRATUAIS. MORA AUTOMÁTICA. PREVALÊNCIA DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória que julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 108.893,88, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do prazo de apresentação. O banco apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para que prevaleçam os encargos contratuais (juros e correção monetária) estipulados no contrato, desde o vencimento da obrigação até o pagamento integral do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da incidência de juros de mora e correção monetária em casos de inadimplência; e (ii) determinar se os encargos contratuais pactuados entre as partes devem prevalecer até o efetivo pagamento da dívida, mesmo após o ajuizamento da ação monitória III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, salvo expressa previsão contratual em sentido contrário. 4. O princípio da "mora ex re" prevê que a mora é automática no vencimento da dívida, tornando desnecessária a citação para a incidência de juros moratórios. 5.
A aplicação dos encargos pactuados até o efetivo pagamento da dívida assegura a execução do contrato nos moldes ajustados entre as partes, evitando a redução indevida dos encargos e um possível estímulo à inadimplência.
6. Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça local confirmam o entendimento de que a cobrança de juros e correção monetária contratados deve perdurar até o pagamento integral da dívida, reforçando a validade das disposições contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
Os encargos contratuais de inadimplência, incluindo juros moratórios e correção monetária, incidem desde o vencimento da obrigação até o pagamento integral da dívida, salvo disposição contratual em sentido contrário
. 2. A mora é automática ("mora ex re") no vencimento da obrigação, dispensando a citação como termo inicial para os juros de mora”.
(RAC 0000869-69.2018.8.11.0027, Quarta Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 29.01.2025 - grifei).

Assim, pedindo vênia ao entendimento firmado pelo juízo sentenciante, tenho que ao determinar a atualização do débito atualizado apenas com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a sentença acabou por desconsiderar o regime remuneratório pactuado no contrato, substituindo-o por critério legal que, no contexto dos autos, é menos gravoso ao devedor.

Logo,
a sentença merece reforma
neste particular.

Por conseguinte,
determino
a incidência integral dos encargos pactuados entre as partes, sobre o valor do crédito - objeto da ação monitória, até o efetivo pagamento do débito.

Ante o exposto,
conheço

do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026